Tribunal: TJMT
Processo: 1018119-14.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018119-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI
- PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- LIMINAR DEFERIDA EM PARTE –
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Presentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o deferimento da medida liminar almejada é medida que se impõem.

2. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos Autos de Ação Civil Pública nº 1001488-62.2019.8.11.0086, deferiu o pedido liminar e determinou que o ente público adote, imediatamente, medidas administrativas necessárias, para que, até o ano de 2022, ocorra a implantação e o funcionamento de, pelo menos, 15 (quinze) leitos de UTI, habilitados no Ministério da Saúde, no referido Município, podendo se dar por meio de: a) construção do hospital público, com suporte para os leitos, com a determinação de execução de obras; b) oferecimento do serviço à Unidade de Saúde de alta complexidade, descentralizado administrativamente para o Município, com gerenciamento diretamente dos serviços de Unidade de Terapia Intensiva ou prestando apoio técnico e financeiro ao Município de Nova Mutum; ou c) destinação própria de recursos para celebração de convênio com o ente público municipal ou particular, atendendo à implementação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva neste Município. Fixou, ainda, a multa diária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da liminar concedida, limitada a 30 (trinta) dias multa, com fulcro no artigo 11, da Lei n. 7.347/1985 (id. 55371998 – págs. 78/87).

Como causa de pedir recursal, o agravante alega que a probabilidade do direito não foi demonstrada na inicial, já que inexiste omissão por parte do Estado, e não foi considerada a existência do Plano Integrado Regional para o desenvolvimento da saúde no Estado e desconsiderou os preceitos acerca da legalidade financeira e orçamentária.

Assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra ausente, pois o próprio agravado solicitou que a medida fosse executada no ano 2021, e o Juízo a estipulou para o ano de 2022.

Afirma que, por força do artigo 2º, da Lei n. 8.437/1992, não deve conceder a liminar, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, que a decisão é satisfativa, pois esgota todo o objeto da demanda e é irreversível.

Enfatiza que é o Administrador público, em contato direto com a realidade social, o agente legitimado pelo voto popular, para estabelecer as prioridades da Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e da independência do Executivo.

Salienta que o Município de Nova Mutum pertence à microrregião Norte do Estado, denominada “Região de Saúde do Teles Pires”, possui 1.322 leitos cadastrados em estabelecimentos de saúde, dos quais o total de 984 pertence ao SUS, no equivalente a 73,8% do total encontrado naquela região, o que demonstra não se encontrar desassistida.

Enfatiza que o serviço de UTI exige uma tecnológica avançada, bem como profissionais com expertise comprovada na área para operar tais unidades e equipamentos, sendo inviável a implantação de leitos de UTI para o atendimento exclusivo do Município de Nova Mutum.

Ao final, defende que não foi desidioso ou reticente e, portanto, afigura-se completamente desnecessária a cominação de multa diária, que deve ser excluída.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido em parte, tão somente no que se refere ao 1.1, letras “a”, “b” e “c”, da decisão recorrida, determinando ao Recorrente que apresente ao Juízo singular, relatórios mensais das medidas de implantação dos leitos de UTIs, no Município de Nova Mutum – id. 56574991 -.

A parte agravada apresentou as contrarrazões em - id. 64237459 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 72697468 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos Autos de Ação Civil Pública nº 1001488-62.2019.8.11.0086, deferiu o pedido liminar e determinou que o ente público adote, imediatamente, medidas administrativas necessárias, para que, até o ano de 2022, ocorra a implantação e o funcionamento de, pelo menos, 15 (quinze) leitos de UTI, habilitados no Ministério da Saúde, no referido Município, podendo se dar por meio de: a) construção do hospital público, com suporte para os leitos, com a determinação de execução de obras; b) oferecimento do serviço à Unidade de Saúde de alta complexidade, descentralizado administrativamente para o Município, com gerenciamento diretamente dos serviços de Unidade de Terapia Intensiva ou prestando apoio técnico e financeiro ao Município de Nova Mutum; ou c) destinação própria de recursos para celebração de convênio com o ente público municipal ou particular, atendendo à implementação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva neste Município. Fixou, ainda, a multa diária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da liminar concedida, limitada a 30 (trinta) dias multa, com fulcro no artigo 11, da Lei n. 7.347/1985 (id. 55371998 – págs. 78/87).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública nº 1001488-62.2019.8.11.0086 em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que o pedido de liminar foi deferido pelo juízo
a quo
, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Desse modo, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para:

1. DETERMINAR que o requerido providencie a adoção das medidas administrativas necessárias IMEDIATAMENTE para que, até o ano de 2022, ocorra a implantação e pleno funcionamento de, pelo menos 15 (quinze) leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, habilitados perante o Ministério da Saúde, sendo 10 (dez) adultas, 03 (três) pediátricas e 02 (duas) neonatais.

1.1 – a implantação dos 15 (quinze) leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, neste município, pode se dar através de:

a) construção de hospital público com suporte para os leitos, com a determinação de execução de obras;

b) oferecimento de serviço à Unidade de Saúde de alta complexidade descentralizado administrativamente ao Município, gerindo diretamente os serviços de Unidade de Terapia Intensiva ou prestando apoio técnico e financeiro ao Município de Nova Mutum; ou

c) destinação própria de recursos para celebração de convênio com o ente público municipal ou particular, atendendo à implementação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva neste Município.

2. FIXO multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) o dia-multa, em caso de descumprimento da liminar concedida, limitado à 30 (trinta) dias multa, com fulcro no artigo 11, da Lei nº 7.347/1985.”

Irresignada com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso para que a decisão recorrida fosse reformada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada/impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrito a verificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em face da ausência do preenchimento de todos os requisitos.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se é o caso de conceder, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso.

Com efeito,
é
cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

In casu,
a implantação de UTIs no Município de Nova Mutum é ponto incontroverso, bem assim que o deslocamento de pacientes a cidades distantes coloca em risco a sua recuperação, conforme bem ressaltado pelo ilustre desembargador Márcio Vidal, ao deferir em parte a liminar a parte agravante.

Pela análise da prova documental carreada aos autos, a aplicação das medidas de urgência para a ampliação dos leitos de UTI, requer tempo hábil, bem como a adoção de medidas administrativas necessárias, pois o gestor deverá realizar estudo técnico, verificar a existência de profissionais intensivistas para a região e, após a conclusão tais medidas, os valores a serem despendidos deverão constar no orçamento.

Ou seja, em que pese eu reconheça a probabilidade do direito do autor, na necessidade de construção de hospitais e leitos de UTI’s para a população, há a imprescindibilidade de se delimitar um tempo razoável, bem como buscar todos os meios legais para tanto.

Quanto ao pedido de exclusão da multa cominatória fixada na decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a decisão impugnada, afastando os itens 1.1, letras “a”, “b” e “c”, da decisão recorrida, determinando ao agravante que apresente ao Juízo singular, relatórios mensais das medidas de implantação dos leitos de UTIs, bem como afasto
a multa cominatória fixada,
mantendo, contudo, a obrigação de implantar os leitos de UTIs, no Município de Nova Mutum/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023